Tribunal: TJBA
Processo: 8074383-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074383-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
SADI BONATTO

AGRAVADO: ELISETE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSIMAR PINTO SANTOS

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. VÍCIO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS EIRELI EPP (administradora de garantia estendida) contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em favor da Agravada (consumidora, idosa), determinando a disponibilização de veículo reserva em condições seguras e confiáveis de uso, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. (i) Configuração dos requisitos cumulativos para a tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), previstos no Art. 300 do Código de Processo Civil. (ii) Adequação da via recursal para o debate fático-probatório acerca do cumprimento da garantia e da real urgência da Agravada.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida está em sintonia com os elementos de prova apresentados na petição inicial, que apontam para a verossimilhança da alegação de vício no veículo (adquirido em 10/04/2025 e apresentando falhas poucos dias depois) e sucessivas falhas na prestação do serviço de garantia. A Agravante, na qualidade de administradora da garantia estendida, integra a cadeia de fornecimento e a responsabilidade por falha na prestação do serviço é solidária, nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O perigo de dano é evidente, dada a idade da Agravada e a essencialidade do veículo para sua locomoção, o que se sobrepõe à alegação de cláusula contratual de exclusão de carro reserva (Art. 51, IV, CDC).

5. A alegação da Agravante de cumprimento integral do contrato e de desinteresse da Agravada em retirar o veículo da oficina demandam dilação probatória e exame aprofundado dos fatos, sendo incompatível com a cognição sumária do Agravo de Instrumento, via recursal de estreito limite que não se presta à produção de provas novas e complexas, devendo a decisão de primeiro grau prevalecer até o julgamento final.

6. A reversibilidade da medida se mantém, uma vez que os custos do veículo reserva podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento não provido. Manutenção da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. A controvérsia sobre o cumprimento da garantia contratual e a real urgência do consumidor, quando baseada em fatos contestados que exigem produção de prova técnica e testemunhal, escapa à via estreita do Agravo de Instrumento, devendo a tutela de urgência deferida ser mantida quando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. A administradora de garantia estendida integra a cadeia de fornecimento e a demora excessiva na solução do vício do produto justifica a tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva, mormente em favor de consumidor hipervulnerável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074383-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS – EIRELI EPP
e como agravado
ELISETE SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.
Sala de Sessões,__de___________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA